Tribunal: CARF
Processo: 19515.720256/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720256/2015-50
ACÓRDÃO
1201-006.917 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BV TRADING SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 03/05/2012
TRIBUTAÇÃO INDEVIDA. PERÍODOS ANTERIORES.
A reversão da tributação indevida em períodos anteriores se opera
mediante pedido de restituição ou declaração de compensação do imposto
ou contribuição pago indevidamente, acompanhada da apresentação das
respectivas declarações retificadoras referentes ao período, enquanto não
prescrito o prazo de restituição dos tributos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 03/05/2012
APURAÇÃO DO LUCRO REAL. DESPESA. DEDUTIBILIDADE
As despesas do contribuinte são dedutíveis na apuração do lucro real
somente quando expressamente autorizadas em lei, como é o caso das
despesas operacionais, conforme previsto no artigo 45, §2o, da Lei no
4.506/1964, o qual é a matriz legal do artigo 300 do RIR/99.
CRÉDITO PRESCRITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR DE TRIBUTO.
DESPESA NÃO DEDUTÍVEL.
Não há previsão legal para a dedução da despesa decorrente da prescrição
de crédito de pagamento indevido ou maior e tributo, na apuração do lucro
real, eis que não se configura espécie de despesa necessária à manutenção
da fonte produtora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.917 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2015-50
2
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto
(relator), que lhe davam provimento. O Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque foi
designado para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e redator designado
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 01-38.067,
proferido pela 1a Turma da DRJ/BEL que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
Versa o presente processo sobre o(s) Auto(s) de Infração de fls. 904-9018, relativo(s) ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido-CSLL,
ano(s)-calendário 2011, com crédito total apurado no valor de R$ 2.457.824,15, incluindo
o principal, a multa de ofício e os juros de mora, atualizados até 04/2015.
De acordo com os fatos narrados pela autoridade lançadora, o sujeito passivo incorreu
na(s) seguinte(s) infração(ões): Despesas não dedutíveis.
Sobre a exigência principal foi aplicada a multa de ofício de 75 %.
Também integra os Autos de Infração o Termo de Verificação Fiscal de folhas 898-902, de
onde se extrai que:
1. O contribuinte foi intimado a justificar a dedutibilidade na apuração do lucro real dos
lançamentos efetuados na conta contábil 8.1.9.99.00.84.50.00-3 - Crédito Tributário
Prescrito. Em resposta, afirmou que em 30/11/2001 a BV Trading S/A incorporou a
empresa SAMAT Participações Ltda (CNPJ 56.837.990/0001-71), a qual possuía um saldo
ativo de impostos a compensar no montante de R$ 5.630.256,61, cujo valor corrigido até
junho de 2011 perfaz R$ 13.120.750,00. Esclareceu ainda que não achou evidências dos
documentos para tal registro e que sua auditoria externa lhe orientou a baixar o ativo
fiscal como prejuízo fiscal;
2. De acordo com o art. 344 do RIR/99, os tributos são dedutíveis, na determinação do
lucro real, segundo o regime de competência;
3. Na forma do art. 250 do RIR/99, não há previsão para esta espécie de exclusão do lucro
líquido na determinação do lucro real, tão pouco há lei posterior que autorize a exclusão
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.917 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2015-50
3
da contrapartida da contabilização dos créditos fiscais decorrentes de prejuízos fiscais de
IRPJ e bases negativas de CSLL;
4. O art. 514 do RIR/99 determina que a pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão
não poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida;
5. Nos termos do art. 299 do RIR/99, nem todas as despesas são dedutíveis para efeito de
apuração do lucro real;
6. A contabilização de crédito tributário decorrente de prejuízo fiscal e base negativa da
CSLL deve ser feita debitando-se Tributos a Compensar e creditando-se diretamente no
patrimônio líquido ou numa conta de resultado com exclusão do LALUR na determinação
do IRPJ e CSLL;
7. A dedução do crédito tributário prescrito como "Outras Despesas Operacionais" dentro
da linha 34, ficha 05A da DIPJ 2012, não encontra base legal, razão pela qual se procedeu a
glosa da despesa contabilizada como “8.1.9.99.00.84.50.00-3 - Crédito Tributário
Prescrito”, no valor de R$ 13.120.750,00.
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento em 08/04/2015 (fls. 921-922) e
apresentou sua impugnação em 08/05/2015 (fls. 927-939), na qual alegou em síntese que:
I. Objeto do AIIM; descrição dos fatos
[...] a Impugnante incorporou, em 30.11.2001, a sociedade SAMAT Participações Ltda.
(“SAMAT”) [cf. documentos societários que comprovam referida incorporação no
Anexo 03 à presente]. Como decorrência direta de tal operação societária, nos termos do
artigo 227 da Lei n.o 6.404, de 15.12.19762, sucedeu referida incorporada em todos seus
direitos e obrigações; isso abrange, obviamente, seus créditos tributários, decorrentes de
tributos pagos a maior, incluindo-se os respectivos créditos de saldo negativo de IRPJ e
CSLL existentes por ocasião de seu encerramento.
[...] Quando de seu encerramento, a SAMAT transmitiu a respectiva DIPJ de “Evento
Especial: Incorporação”, relativa a 01.01.2001 até 30.11.2001 e, nesse documento, apurou
saldo negativo de IRPJ no valor de R$5.630.256,61. [...]
[...] esse crédito tributário da sucedida, representado por pagamento a maior de impostos
[i.e., saldo negativo de IRPJ], poderia ser transferido e efetivamente aproveitado pela
sucessora [a Impugnante]. Por esse motivo, a Impugnante promoveu a abertura da conta
contábil n.o1.1.5.30.53 “IR a Compensar Exercício Corrente; 2001; SAMAT”, registrando
ali o saldo inicial de R$5.630.256,61 [cf. Anexo 05]. Esse saldo de R$5.630.256,61 foi
atualizado mês a mês, pela SELIC, mediante o reconhecimento de receitas financeiras
TRIBUTÁVEIS, cuja contrapartida foi a elevação do “Ativo” reconhecido nas contas
contábeis n.os 1.1.5.30.53 3950 e 1.8.8.45.00.16.00.00-0 [“IR a Compensar Exercício
Corrente; SAMAT”], posteriormente substituídas pela conta n.o1.8.8.45.0057.01-00-6
[“IRPJ; Saldo Negativo; Exercícios Anteriores”].
[...] Entre dez./2001 [data do reconhecimento inicial do ativo pela Impugnante] e
jun./2011 [data de sua baixa], portanto, foram reconhecidas RECEITAS FINANCEIRAS da
ordem deR$ 7.490.493,39 pela Impugnante [...]
Em 15.05.2007, a Impugnante transmitiu um pedido de restituição [cf. Anexo 07]com o
objetivo de se ressarcir de parcela do saldo negativo da SAMAT6, mas, em 2011, por
orientação da KPMG Auditores Independentes (a “KPMG”), foi obrigada a “baixar” o ativo
correspondente, registrado na conta “Ativos Tributários”7, como contrapartida de “Outras
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.917 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2015-50
4
despesas operacionais”. O fundamento para a baixa desse crédito foi o seguinte: o crédito
[saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001] foi gerado em 31.12.2001 e, por esse
motivo, com fundamento no artigo 168, I, do Código Tributário Nacional8, o prazo para se
pleitear sua restituição extinguir-se-ia em 31.12.2006 [...]
[...] Não por outro motivo, a administração da Impugnante procedeu à baixa do saldo de
R$13.120.750,00, e manteve esse lançamento na linha 34, ficha 05A, de sua DIPJ-2012.
[...] não houve, a despeito dos documentos contábeis apresentados ao longo da d.
fiscalização e da total distinção entre os motivos que justificam sua dedutibilidade, sequer
uma dissociação entre, de um lado, (i.) o saldo “PRINCIPAL” baixado, proveniente de
créditos tributários da SAMAT [R$5.630.256,61]; e, de outro, (ii.) o saldo correspondente a
RECEITAS indevidamente tributadas pela Impugnante e que precisariam ser revertidas,
diante de sua inexistência [R$7.490.493,39, cf. Anexo 06]; isso seria imprescindível para o
adequado enquadramento legal e fundamentação do presente lançamento tributário.
II. Necessidade de cancelamento do presente AIIM.
II.i. Nulidade: fundamentação legal incorreta e ausência de compreensão dos fatos.
[...] não obstante as explicações apresentadas no âmbito do procedimento fiscalizatório,
sustentou-se no AIIM que referida dedutibilidade não seria admitida, porque “a
contabilidade do crédito tributário decorrente do prejuízo fiscal e base negativa de CSLL
deve ser realizada debitando-se Tributos a Compensar e creditando-se diretamente o
patrimônio líquido ou uma conta de resultado, com exclusão no LALUR.
[...] Houve, no caso, uma clara confusão entre as noções de “prejuízo fiscal e base
negativa” com o conceito de saldo negativo, [...] Com efeito, enquanto os primeiros
indicam a possibilidade de compensação, no futuro, de prejuízos dos anos-calendário
anteriores, a noção de saldo negativo,própria do lucro real anual, decorre de efetivo
pagamento a maior de tributo. Totalmente inaplicável, assim, qualquer referência ao
artigo 514 do RIR-99, porque a Impugnante não se apropriou de créditos de prejuízos da
SAMAT, o que realmente é vedado, mas de saldo negativo [...]
[...] afirma-se, outrossim, que o ativo supra referido não seria dedutível por conta do
quanto previsto no artigo 344 do RIR-99, segundo o qual “os tributos apenas são
dedutíveis segundo o regime de caixa”.Na verdade, esse artigo, além de inaplicável, não
tem relação com o presente caso: o IRPJ [saldo negativo] no valor de R$5.630.256,61 foi
PAGO pela SAMAT, tendo havido o efetivo desembolso desse valor [...]
[...] Nos termos do artigo 10, III e IV, do Decreto n.o 70.235/197217, qualquer AIIM
precisa, NECESSARIAMENTE, conter a adequada descrição dos fatos autuados e, ainda, a
correta disposição legal infringida, sob pena de nulidade.
No caso, nenhum desses requisitos foi atendido,razão pela qual, segundo jurisprudência
predominante18, é imprescindível o cancelamento do AIIM [...]
II.ii. Receitas financeiras indevidamente tributadas; possibilidade de reversão.
[...] a Impugnante procedia, mês a mês, ao reconhecimento de receita financeira,
submetendo-a à tributação pelo IRPJ e pela CSLL. Houve, entre 2001 e 2011, a tributação
de rendimentos da ordem de R$7,5milhões a esse título, como uma espécie de
ANTECIPAÇÃO das receitas que seriam percebidas apenas se e quando as d. autoridades
tributárias deferissem o pedido de restituição. Não havia, na espécie, o recebimento de
qualquer receita: mas uma expectativa de renda futura, vinculada a um potencial direito,
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.917 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2015-50
5
que ainda precisaria ser reconhecido pelas d. autoridades tributárias. [cf. Anexos 05 e 06 e
nota de rodapé n.o 6]
Por esse motivo, nos moldes reconhecidos na Solução de Consulta da Coordenação-Geral
de Tributação (“COSIT”) n.o 157, de 24.06.2014 [cf. Anexo 08], as receitas financeiras
advindas de tal “Ativo” somente deveriam ter sido tributadas quando da solução do
pedido de ressarcimento e na proporção em ue favorecesse a Impugnante, e não
antecipadamente, mês a mês. Referida Solução COSIT está fundamentada no
entendimento de que a atualização monetária somente se aplica aos depósitos judiciais
no momento de seu levantamento. Portanto, antes desse momento, na forma do artigo
43 do Código Tributário Nacional23, NÃO se admite a incidência do IRPJ ou da CSLL,
porque inexiste disponibilidade financeira sobre o rendimento. No caso de restituição
existe, analogicamente, situação muitíssimo semelhante: enquanto não reconhecido o
direito ao crédito [principal, de R$5.630.256,61], inexiste o direito aos consectários, de R$
7.490.493,39, razão pela qual inexiste disponibilidade jurídica ou econômica sobre esse
último saldo e não deve ele ser considerado variação monetária para efeitos tributários.
[...] No momento em que a KPMG recomendou a baixa do “Ativo”, esses acessórios
também foram baixados e transmudaram-se em “despesas”. Note-se que essa parte da
conta contábil n.o 8.1.9.99.00.84.50.00-3 [denominada “Crédito Tributário Prescrito”],
discutida nestes autos, surgiu a partir do reconhecimento indevido de receitas tributáveis;
não por outro motivo, sua reversão deve ter por contrapartida despesas dedutíveis, sob
pena de locupletamento indevido da União Federal.
[...] o reconhecimento indevido de receitas, seguido de sua reversão, mediante um crédito
em conta de “Outras Despesas Operacionais”, viola, EXCLUSIVAMENTE, o princípio da
competência e, por esse motivo, a dedutibilidade deve ser admitida desde que observados
os parâmetros prescritos no artigo 273 do RIR-9924, segundo o qual qualquer
inobservância a tal princípio apenas pode ser penalizada se gerar postergação ou redução
de tributos. No caso, houve uma antecipação e elevação de tributos, e não sua redução,
razão pela qual mister o reconhecimento de que o saldo de R$7.490.493,39, indicado na
linha 34 da ficha 05A da DIPJ-2012, que representa 57% do total discutido no presente
AIIM, é plenamente dedutível do lucro real. [...] trata-se de mera reversão de um
lançamento errôneo anterior, que gerou tributação indevida e a maior de rendimentos
financeiros pela Impugnante; [...]
II.iii. Possibilidade de dedução de perda de créditos.
[...] quanto à dedutibilidade da baixa do saldo contábil de R$5.630.256,61,
correspondente a tributos pagos a maior pela SAMAT, sucedida pela
Impugnante, é relevante destacar que se trata de um “Ativo” dessa última, cuja baixa tem
como contrapartida a conta de “Outras Despesas Operacionais”. As despesas operacionais
sujeitam-se à dedução segundo as regras do artigo 299 do RIR-99 e, no caso, trata-se
claramente de despesa usual, normal e necessária, em especial porque decorrente de
operação de incorporação. Ressalve-se, adicionalmente, que inexiste regra que obrigue a
Impugnante a adicionar essas despesas a seu lucro real tributável; tanto que nenhuma
regra desse tipo foi mencionada no âmbito do AIIM [...]
Em sessão de 4 de junho de 2020, a 1a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos seguintes termos:
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.917 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2015-50
6
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não
há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
TRIBUTAÇÃO INDEVIDA. PERÍODOS ANTERIORES.
A reversão da tributação indevida em períodos anteriores se opera mediante pedido de
restituição ou declaração de compensação do imposto ou contribuição pago
indevidamente, acompanhada da apresentação das respectivas declarações retificadoras
referentes ao período, enquanto não prescrito o prazo de restituição dos tributos.
CRÉDITO PRESCRITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR DE TRIBUTO. DESPESA NÃO
DEDUTÍVEL.
Não há previsão legal para a dedução da despesa decorrente da prescrição de crédito de
pagamento indevido ou maior e tributo, na apuração do real, eis que não se configura
espécie de despesa necessária à manutenção da fonte produtora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
Preliminares
A recorrente alega preliminarmente a nulidade do auto de infração em razão da
incompreensão dos fatos pelo auditor fiscal, haja vista que teria ocorrido uma confusão entre as
noções de “prejuízo fiscal e base negativa” com o conceito de saldo negativo, além de ser
inaplicável no caso o artigo 514 do RIR/99, porque a Recorrente não teria se apropriado de
créditos de prejuízos da SAMAT, mas de saldo negativo [i.e., de IRPJ pago a maior], aferido na
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.917 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2015-50
7
DIPJ-2001 “Especial de Incorporação” dessa última [cf. fl. 988 dos autos], direito esse passível de
transferência via incorporação.
Acresce que esse não foi o único equívoco na fundamentação do AIIM, pois seria
inaplicável ao caso o art. 344 do RIR/99.
Da leitura do acórdão recorrido, observa-se que até se poderia reconhecer potencial
nulidade:
Quanto ao alegado, é verdade que a descrição dos fatos e a fundamentação do
lançamento carece de uma melhor redação para se alcançar uma inquestionável
compreensão dos motivos da exação fiscal. Isto porque trata a um só tempo da
indedutibilidade de crédito tributário prescrito e do momento de dedutibilidade dos
tributos (art. 344, RIR/99), da ausência da previsão legal para exclusão de "créditos fiscais
decorrentes de prejuízos fiscais de IRPJ e bases negativas da CSLL” (art. 250, RIR/99), da
impossibilidade de compensar prejuízos fiscais de sucedida (art. 514, RIR/99) e das
despesas necessárias para efeito de dedutibilidade (art. 299, RIR//99), sem fazer a perfeita
conexão entre os dispositivos legais e os fatos trazidos aos autos. É o que se depreende da
leitura das folhas 899-901 do Termo de Verificação Fiscal.
Com efeito, conforme relatado, o auto de infração decorre da glosa da despesa
contabilizada como "8.1.9.99.00.84.50.00-3 - Crédito Tributário Prescrito":
8. Em 03/02/2015 o contribuinte apresentou relatório justificando que em 30/11/2001 a
BV Trading S/A incorporou a empresa SAMAT Participações Ltda (CNPJ 56.837.990/0001-
71), a qual possuía um saldo ativo de impostos a compensar no montante de R$
5.630.256,61; valor este que corrigido até junho de 2011 perfaz um montante de R$
13.120.750,00.
9. Esclareceu ainda que não achou evidências dos documentos para tal registro e que sua
auditoria externa lhes orientou a baixar o ativo fiscal como prejuízo fiscal. Lembrou ainda
que existe um processo administrativo fiscal no 11610.004683/2007-97 discutindo a
homologação do referido crédito. Tal processo encontra-se na 4a Câmara/CARF/MF,
após recurso voluntário interposto contra decisão da 1a Turma da Delegacia de Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRF/JFA).
(...)
14. A contabilização do crédito tributário decorrente de prejuízo fiscal e base negativa de
CSLL deve ser realizada debitando-se Tributos a Compensar e creditando-se diretamente o
patrimônio líquido ou uma conta de resultado com exclusão no LALUR na determinação
da base de cálculo de IRPJ e CSLL.
15. Claramente a dedução do crédito tributário prescrito como "Outras Despesas
Operacionais" dentro da linha 34, ficha 05A da DIPJ 2012, não encontra base legal.
16.
Assim sendo procedemos à glosa da despesa contabilizada como
"8.1.9.99.00.84.50.00-3 - Crédito Tributário Prescrito", conforme demonstrado no quadro
abaixo:
(...)
Nesse ponto, entendo assistir razão a Recorrente.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.917 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2015-50
8
O Auditor Fiscal autuante qualificou os referidos valores como decorrentes de
prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, conforme transcrito acima. O acórdão recorrido ao analisar
as alegações da impugnação sustentou que tal qualificação decorreria das próprias declarações da
contribuinte:
Todavia, no caso concreto não se vê razão para nulidade do lançamento.
Primeiro porque, extrai-se da impugnação que a recorrente teve a exata compreensão da
exação, qual seja, a impossibilidade de dedução da espécie de despesa por ausência de
previsão legal. Tanto que desenvolveu com mestria sua impugnação.
A bem da verdade, a autoridade fiscal foi taxativa ao afirmar a ausência de previsão legal
para a espécie de dedução.
11. No art. 250 do referido decreto (RIR/99), que dispõe sobre as exclusões do lucro
líquido na determinação do lucro real, não há previsão para essa exclusão. [...].
Segundo porque a confusão partiu da própria resposta apresentada pela
fiscalizada à fiscalização, em sua justificativa para glosa da despesa:
Para atendimento ao ITEM 4), em 30/11/2001 a BV Trading S.A. incorporou a empresa
SAMAT Participações Ltda., empresa que possuía um saldo ativo de impostos a compensar
no montante de R$ 5.630.256,61, conforme cópia da DIPJ de 2001 (segue cópia da tela da
DIPJ), valor este que corrigido até Junho dc 2011, perfaz um montante total de R$
13.120.750,00.
Em trabalho de verificação de documentação suporte, não achamos evidencias dos
documentos para tal registro e nossa Auditoria Externa nos orientou a baixar o ativo fiscal
como prejuízo, no entanto lembramos que temos um Processo Administrativo n°
11610.004683/2007-97, discutindo a homologação de restituição do referido crédito.
Em resumo, a administração da BV Trading S.A. resolveu no momento tratar o credito
como prejuízo, caso haja êxito na causa no PA com a RFB, ativaremos novamente os
valores.
De se ver, a então fiscalizada afirmou que a glosa era decorrente de créditos tributários
prescrito, todavia não apresentou documentação e complementou dizendo que deu baixa
dos valores como prejuízo. A fiscalização compreendeu que o prejuízo seria prejuízo fiscal,
por conseguinte, trouxe fundamentos tanto para o impedimento da dedutibilidade de
tributos fora de seu regime de competência, como para a impossibilidade de
compensação de prejuízos fiscais de terceiros, muito embora não haja a expressa
afirmação de compensação “prejuízo fiscal” por parte da fiscalizada, mas tão somente de
compensação de “prejuízo”.
Contudo, como se sabe, as alegações do contribuinte durante o atendimento da
fiscalização que resolveu tratar o crédito como prejuízo (fls 764) não são suficientes para justificar
o erro na qualificação fiscal. Com efeito, é papel do auditor fiscal apurar o crédito tributário, nos
termos do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.917 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2015-50
9
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No caso, os documentos juntados durante a fiscalização não indicavam se tratar de
prejuízo fiscal, principalmente fls. 880 e seguintes.
Ademais, constou expressamente do Balanço publicado:

Assim, verifica-se evidente erro na capitulação legal dos fatos. Assim, entendo deva
ser reconhecida a alegada nulidade, sendo que tal questão se confunde com o mérito em minha
opinião.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, redator designado.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.917 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2015-50
10
O Colegiado acompanhou o voto do Ilustre Relator no sentido de afastar a alegação
de nulidade dos lançamentos tributários. Contudo, na análise do mérito, prevaleceu o
entendimento de que a despesa glosada pela fiscalização não é dedutível, devendo ser mantidas
as exigências tributárias. Desta feita, coube a mim a redação do necessário voto vencedor.
Conforme foi muito bem relatado, em renovada síntese, a empresa SAMAT
possuiria um direito de crédito perante a Fazenda Nacional oriundo de saldo negativo de IRPJ
relativo ao período de 01/01/2001 a 30/11/2001, quando esta foi incorporada pela empresa aqui
autuada, a qual passou a ser titular desse direito.
Contudo, esta última apresentou a correspondente declaração de compensação
apenas no ano 2007, quando o direito de crédito já estava prescrito, conforme decidido no
processo no 11610.004683/2007-97.
Diante dessa perda, a empresa autuada deduziu o correspondente valor, atualizado,
na apuração do IRPJ e da CSLL do ano 2011, o que foi glosado pela fiscalização, sobre o
fundamento de que tal despesa não é dedutível, independentemente de como o contribuinte a
classificou em sua contabilidade.
No presente recurso voluntário, o contribuinte defende que a referida perda é uma
despesa operacional e, portanto, pode ser deduzida, conforme o seguinte excerto (fls. 1082):
43. As despesas operacionais sujeitam-se à dedução segundo as regras do artigo
299 do RIR-99 e, no caso, trata-se claramente de despesa usual, normal e
necessária, em especial porque decorrente de operação de incorporação.
Ressalve-se, adicionalmente, que inexiste regra que obrigue a Recorrente a
adicionar essas despesas a seu lucro real tributável; tanto que nenhuma regra
desse tipo foi mencionada no âmbito do AIIM. Apenas se afirmou, genericamente,
que "nem todas as despesas realizadas pela empresa são dedutíveis para efeito de
determinação do lucro real" Após extenso debate no Colegiado, prevaleceu o
entendimento de que não assiste razão ao recorrente, conforme a seguinte
fundamentação.
O artigo 300 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) prescrevia a dedutibilidade das
despesas consideradas operacionais e o artigo 299 da mesma norma dava o conteúdo da
expressão “despesa operacional”, nos seguintes termos:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.917 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2015-50
11
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, §
2o).
Com isso, para ser classificada como despesa operacional (dedutível), a despesa
deve ser necessária. Além disso, deve ser usual ou normal.
É certo que o pagamento de tributo devido é necessário para a atividade da
empresa e, igualmente, é usual. Logo, o pagamento de tributo devido é dedutível na apuração do
IRPJ. Contudo, deve ser perquirido se o pagamento acima do devido é dedutível.
A solução para essa questão é a mesma da seguinte pergunta: para que a empresa
exerça a sua atividade, é necessário que ela pague tributo acima do devido? A resposta é,
obviamente, não. Tal entendimento foi adotado no Acordão CARF no 103-20.922, de 22/05/2002,
o qual adotou a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO - Inexiste previsão legal para que seja
deduzida na composição e apuração da base de cálculo do IRPJ valor a restituir a
título de Imposto sobre a Renda supostamente recolhido a maior em período
anterior.
Também é óbvio que o Estado não pode se locupletar quando o contribuinte paga
mais do que deve e a solução para tal situação é a repetição do indébito, nos termos do artigo
1651 do CTN. Portanto, se o contribuinte pode ser restituído da parcela indevida, a dedução dessa
parcela configuraria duplo aproveitamento, o que é defeso, pois o ordenamento jurídico pátrio
repudia o enriquecimento sem causa.
Contudo, o contribuinte está sujeito a um prazo de cinco anos para requerer a
restituição, nos termos do artigo 1682 do CTN. O próximo questionamento a ser feito é: caso o
contribuinte perca o prazo para requerer a restituição, isso torna dedutível o correspondente
pagamento excessivo? A resposta é: não, por três motivos a seguir expostos.

1 Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do
tributo, seja qual fôr a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - êrro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou
na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
2 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de
2005)
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em
julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.917 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2015-50
12
Nesse caso, o fato que poderia tornar esse pagamento dedutível, por hipótese, seria
a carência de ação do contribuinte, a qual converteria o direito de restituir em direito de deduzir.
Mas a inércia não é atitude necessária para a realização das atividades da empresa, o que implica
dizer que não é possível aplicar aqui os artigos 299 e 300 do RIR/99.
Adicionalmente, a hipotética dedutibilidade violaria o princípio da competência,
pois a dedução somente poderia acontecer quando ocorresse a prescrição da ação de restituição,
mais de cinco anos após o pagamento.
Por fim, a hipotética dedutibilidade mitigaria a prescrição instituída pelo referido
artigo 168 do CTN, na medida em que o contribuinte continuaria obtendo o mesmo resultado, por
meio de dedução, daquilo que a prescrição está afastando.
Deve ser deixado claro que o impedimento de que o contribuinte deduza da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL determinada perda em seu ativo não impede que este contabilize essa
perda, reduzindo assim o seu resultado. Contudo, tal fato daria ensejo a um correspondente
ajuste na apuração do lucro real, pois a apuração tributária do lucro é distinta da apuração
contábil do lucro, apesar da vastidão das suas semelhanças.
Nesse viés, deve ser destacado que as despesas dedutíveis na apuração do lucro
real são somente aquelas expressamente autorizadas em lei, como é o caso das despesas
operacionais, conforme previsto no artigo 45, §2o, da Lei no 4.506/1964, o qual é a matriz legal do
referido artigo 300 do RIR/99. Na espécie, a despesa apontada não está no alcance desse
dispositivo legal, ao contrário do que defende o recorrente, pelo que deve ser glosada a dedução
tributária apontada pela fiscalização na apuração do IRPJ e da CSLL.
Diante das razões acima expostas, o Colegiado entendeu que deve ser negado
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1101
DF CARF MF
Original